Tribunal: TJMT
Processo: 0010841-89.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010841-89.2016.811.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75851967) com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 58000493):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJ-MT - AC: 00108418920168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 59747957 e id 59882976), estes foram rejeitados (id 71527463).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), declarar a inexistência dos débitos discutidos e determinar o recálculo das faturas de e 10/2014 a 07/2015 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos.
A Recorrente alega a violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao argumento de que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica discutida nos autos, bem como que está autorizada a tratar e cobrar de modo diferenciado a energia relativa às unidades consumidoras situadas em área rural.
Recurso tempestivo (id 76510468) e preparado (id 76524463).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 7856473).
Contrarrazões apresentadas no id 79252952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade do Tema 699 do STJ - Distinguishing
De início, destaca-se que não é o caso de se aplicar o paradigma REsp n. 1.412.433/RS (Tema 699), em que se discute a possibilidade de a concessionária prestadora de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
In casu, a controvérsia diz respeito à existência de consumo de energia elétrica pela Recorrida que tenha gerado os débitos cobrados acima da média de consumo, pelo que se verifica a distinção em relação à tese firmada no aludido paradigma.
Logo, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil está amparada na assertiva de que não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica discutida nos autos.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) denota-se, após análise dos autos, que a concessionária de energia recorrida, não demonstrou a regularidade na unidade consumidora da apelante.
No caso, verifica-se, por meio das faturas e histórico de consumo colacionados aos autos ( Id. n.o 36540029) que entre o período de 09/2013 a 09/2014, onde por certo havia a leitura plurimensal por parte da concessionária de energia, o consumo da autora variou entre 330 kWh e 960 kWh, no entanto, nas faturas questionadas nos autos (10/2014 a 07/2015) o consumo foi de 550 kWh até o patamar de 3.690 kWh, gerando cobranças que, de fato, se mostram abusivas.
É cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. Além disso, houve a inversão do ônus da prova e não foi requerida nenhum tipo de prova pericial com o intuito de comprovar a regularidade da leitura realizada.
A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.(...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. "A Jurisprudência do STJ entende que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame" (REsp 1.665.411/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 13/9/2017). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de compensação pelos danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1505352 PI 2014/0324535-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça